Tribunal: TJSP
Processo: 2258803-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Processual. Competência recursal. Agravo de instrumento interposto no âmbito de demanda condenatória em obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, em fase de cumprimento de sentença. Julgamento da apelação interposta contra a sentença de mérito do mesmo processo, todavia, feito por órgão fracionário distinto desta Subseção. Prevenção. Inteligência do art. 105, caput, do RITJSP. Agravo

Ementa:
Processual. Competência recursal. Agravo de instrumento interposto no âmbito de demanda condenatória em obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, em fase de cumprimento de sentença. Julgamento da apelação interposta contra a sentença de mérito do mesmo processo, todavia, feito por órgão fracionário distinto desta Subseção. Prevenção. Inteligência do art. 105, caput, do RITJSP. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição à C. 26a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2258803-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante INIPLA VEÍCULOS
LTDA - (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravada SILVANA RIGOLIN
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258803-94.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 15.747
2
Agravante: Inipla Veículos Ltda. (em recuperação judicial)
Agravada: Silvana Rigolin Ferreira
Agravo de Instrumento no 2258803-94.2019.8.26.0000 4a V. Cível de Campinas
Voto no 15.747
Processual. Competência recursal. Agravo de instrumento
interposto no âmbito de demanda condenatória em obrigação
de fazer cumulada com pedido indenizatório, em fase de
cumprimento de sentença. Julgamento da apelação interposta
contra a sentença de mérito do mesmo processo, todavia, feito
por órgão fracionário distinto desta Subseção. Prevenção.
Inteligência do art. 105, caput, do RITJSP. Agravo de
instrumento
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição à C. 26a Câmara de Direito Privado.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
78/79 deste instrumento, que, no âmbito de demanda condenatória em obrigação de fazer
cumulada com pedido indenizatório, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou
exceção de pré-executividade apresentada pela executada.
Insurge-se essa última, insistindo na necessidade de extinção da
execução, tendo em vista o processamento de sua recuperação judicial no ano de 2013.
Nesse sentido, sustenta que o crédito que originou a demanda teria ocorrido em meados de
2004, sendo assim concursal. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
O agravo veio distribuído a esta C. 29a Câmara de Direito Privado,
observando-se contudo haver anterior recurso de apelação (no
0042675-54.2005.8.26.0114), oriundo do mesmo processo, conhecido e julgado por órgão
fracionário distinto desta mesma Subseção.
É o relatório.
A demanda a partir da qual interposto o presente agravo encontra-
se em fase de cumprimento de sentença, havendo entretanto a apelação interposta em face
da sentença de mérito proferida na fase de conhecimento sido julgada pela C. 26a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258803-94.2019.8.26.0000 - Campinas - Voto no 15.747
3
de Direito Privado (cf. fls. 24/30 deste instrumento).
Em tais condições, encontra-se tal órgão prevento para o
conhecimento de novos recursos oriundos do mesmo processo ou de outros derivados do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, nos exatos termos do art. 105, caput, do
Regimento Interno desta Corte:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a
remessa dos autos digitais por redistribuição à C. 26a Câmara de Direito Privado.
FABIO TABOSA
Relator